Tribunal: TJBA
Processo: 8048973-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048973-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAMYLLA LIMA OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): GABRIEL BISPO DA CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2018. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PESOS DIFERENCIADOS ÀS PROVAS OBJETIVAS NÃO PREVISTA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ILEGALIDADE FORMAL RECONHECIDA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. AGRAVANTE QUE NÃO ALCANÇA POSIÇÃO SUFICIENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a determinar a correção de sua prova discursiva no concurso público para Investigador de Polícia, regido pelo Edital SAEB/01/2018. A agravante sustenta que a banca examinadora teria atribuído pesos distintos às questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos da prova objetiva, em desacordo com o edital, o que teria reduzido indevidamente sua pontuação e impedido a correção de sua prova discursiva. Afirma que, com a aplicação de peso uniforme às questões, alcançaria pontuação suficiente para prosseguir no certame. Alega, ainda, existência de decisões judiciais favoráveis a candidatos em situação semelhante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de determinar a correção da prova discursiva da candidata, diante da alegação de ilegalidade na atribuição de pesos diferenciados às questões da prova objetiva e da possível repercussão dessa circunstância na aplicação da cláusula de barreira prevista no edital. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. Embora existam precedentes deste Tribunal reconhecendo a irregularidade na atribuição de pesos diferenciados às questões do certame em questão, o edital estabelece cláusula de barreira, limitando a correção das provas discursivas aos candidatos classificados até o limite de 1,5 vez o número de vagas previstas. 5. Não há nos autos elementos que demonstrem que a agravante, ainda que considerada a recontagem da pontuação com peso igual para todas as questões, estaria posicionada dentro do limite previsto no edital para a correção da prova discursiva. 6. A mera alegação de que teria obtido pontuação superior à nota mínima exigida não afasta a aplicação da cláusula de barreira, cuja constitucionalidade é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, não se configuram os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8048973-58.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CAMYLLA LIMA OLIVEIRA SOUZA e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta